Tribunal: STF
Processo: ARE 1416022
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRALIDADE. ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação e Reexame Necessário – Aposentadoria - Servidor Público Municipal – Pretensão à aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma da EC n° 41/03 – Possibilidade – Indeferimento na esfera administrativa sob o argumento de que, à época da publicação da referida Emenda Constitucional, a autora não era titular de cargo público efetivo, mas sim de emprego público – Inadmissibilidade – O texto constitucional refere-se ao ingresso ‘....no serviço público até a data de publicação desta Emenda’, ou seja, não faz qualquer diferenciação entre servidores titulares de cargo ou emprego público e, por tal razão, não cabe a interpretação extensiva suscitada pelo réu – Eventual norma de hierarquia inferior não pode criar requisito novo, sob pena de infringir o princípio da hierarquia das normas, porquanto na Emenda Constitucional nº 41/03 não foi mencionado, em nenhum momento, a obrigatoriedade de ser titular de cargo efetivo e tampouco do servidor ter laborado em serviço ininterrupto - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.” (Doc. 17) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40 da Constituição Federal e 6° da Emenda Constitucional 41/2003 (Doc. 19). Alega, em síntese, que a servidora não implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos da Emenda Constitucional 41/2003. Afirma que “a parte recorrida tomou posse no cargo a que se pretende aposentar em 23.04.2009, isto é, não estava no serviço público, em regime de cargo público efetivo, com vinculação RPPS, na data de publicação da EC n° 41/03” (Doc. 19, p. 9). Defende que “somente o servidor titular de cargo público efetivo, com vinculação ao Regime Próprio, na época da publicação das emendas, é quem faz jus a se aposentar pelas excepcionais regras de transição, as quais, por serem excepcionais, são interpretadas restritivamente” (Doc. 19, p. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação proposta por servidora do Município de São José dos Campos/SP, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com base nas regras de transição previstas na Emenda Constitucional 41/2003.



    Compulsando-se os autos, verifico que o acórdão recorrido confirmou a sentença de primeiro grau que decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, os documentos juntados a fls. 81/91 comprovam que a requerente cumpriu todos os requisitos elencados na EC 41/03 na data do requerimento formulado para concessão de sua segunda aposentadoria, uma vez que possuía, à época, 60 anos de idade, 33 anos de contribuição, além de mais de 10 no exercício do cargo e 33 anos de serviço público. 



    Dessa maneira, descabidas as alegações do réu de que, para aplicação da regra de transição estipulada pela EC n° 41/2003, concernente à concessão de benefício previdenciário com direito à integralidade e paridade, deve se considerar somente os servidores públicos ocupantes de CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS que estavam no serviço público na data de publicação da referida emenda. Isto porque, apesar da continuidade da prestação do serviço estar demonstrada, este requisito não consta do texto da Emenda Constitucional, que exige apenas ‘vinte anos de efetivo exercício no serviço público, além de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.’ 



    Assim sendo, não pode a norma de hierarquia inferior criar requisito novo, sob pena de infringir o princípio da hierarquia das normas, porquanto na Emenda Constitucional não foi mencionado, em nenhum momento a obrigatoriedade de ser titular de cargo efetivo e nem ter laborado em serviço ininterrupto. 



    Ante o exposto, tendo a autora cumprido todos os requisitos legais elencados Emenda Constitucional nº 41/03, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para reconhecer seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, nos termos da referida Emenda Constitucional, devendo o réu adotar as providências necessárias à sua implantação relacionada à matrícula 290.369-2.” (Doc. 7, p. 4, destaquei)



     



    Verifica-se, assim, que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    .



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.389.799, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/06/2022; RE 1.276.418, RE 1.344.248 e ARE 1.377.290, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2020, 13/10/2021 e 29/04/2022; e ARE 1.418.907, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 02/02/2023. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente